Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702444-35.2020.8.07.0020 RECORRENTES: DF PLAZA LTDA, TENCO SHOPPING CENTERS S.A RECORRIDA: SANDRA CRISTINA FÁTIMA FRIOLI DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. PRÉVIA ANÁLISE DE RECURSO DE AGRAVO. SUPERADA. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. CONSUMIDOR. ACIDENTE DENTRO DO SHOPPING. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM O TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO. ÓCULOS QUEBRADOS. ORÇAMENTO. NÃO IMPUGNADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO EQUIVOCADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. 1. Considerando que o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por decisão já transitada em julgado, resta superada a preliminar aventada no sentido ocorrer o julgamento prévio do referido recurso antes do julgamento da apelação. 2. Nos termos do artigo 88 do CDC, a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço, quanto pelo fato do produto. 3. A discussão sobre a ocorrência de acidente no interior do estabelecimento de shopping center está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC. 5. Não demonstrando o réu a ausência do defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para a ocorrência do acidente, mostra-se caracterizada sua responsabilidade pela reparação dos danos experimentados pela parte autora, ao sofrer queda no interior do shopping causada por sujeira no piso do estabelecimento. 6. No caso concreto, restou demonstrado que o acidente implicou em ofensa aos direitos inerentes à personalidade da autora, sobretudo sua integridade física e psíquica, visto que ficou evidenciado que o trauma físico sofrido atingiu sua dignidade, rendendo ensejo à pretensão indenizatória pelo dano moral experimentado. 7. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico). 8. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado na sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela consumidora. 9. As despesas relativas a consultas médicas, exames de imagem, sessões de fisioterapia e aquisição de medicamentos, devem ser indenizadas, pois devidamente comprovadas através de notas fiscais. 10. Não logrando a autora êxito em comprovar a contratação e o pagamento dos serviços de cuidadora após o acidente em decorrência direta do trauma físico sofrido, o pedido de indenização referente aos gastos com pagamento dessa profissional não podem ser imputados aos réus. 11. A reparação de danos materiais em razão de acidente engloba as despesas diretamente ligadas ao tratamento das lesões sofridas (consultas, exames e sessões de fisioterapia e aquisição de medicamentos), não abrangendo outras despesas meramente acessórias. 12. Restando incontroverso que o acidente no shopping center, além das lesões físicas, danificou os óculos da consumidora, o valor não impugnado previsto em orçamento para substituição dos óculos também deve ser indenizado. 13. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da Súmula 54 do STJ. 14. Não há que se falar em sucumbência em relação ao pedido de indenização por danos morais, quando houver condenação ao pagamento de indenização em valor inferior ao montante pleiteado pelo autor, pois o valor do dano moral indicado na inicial se afigura como meramente estimativo. Inteligência da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. 15. Se a parte autora foi sucumbente em parte quanto ao pedido de reparação de danos materiais e logrou-se vencedora quanto ao pedido de indenização por danos morais, equivocada a distribuição recíproca e equivalente na proporção de metade para cada um dos litigantes, devendo ocorrer a retificação em relação à proporção da sucumbência. 16. Não se deve falar em majoração do percentual fixado em sentença para os honorários advocatícios de sucumbência, pois o percentual fixado sobre o valor da condenação serviu para remunerar de forma condigna o trabalho do advogado à luz dos critérios previstos nos incisos do artigo 85, § 2o, do CPC. 17. Recurso de apelação dos réus conhecido e improvido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes vindicam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, inexistindo ato ilícito, inexiste o dever de indenizar os postulados danos materiais e morais. Nesse sentido, apontam dissídio jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados proferidos por este TJDFT. Requerem, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS (OAB/GO 11.049) e LUCIANE MÁRIO (OAB/GO 14.617). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que, para infirmar o entendimento de que não houve a prática de ato ilícito capaz de provocar danos de natureza material e moral, é indispensável revolver todo o material fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1943772/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 27/9/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS (OAB/GO 11.049) e LUCIANE MÁRIO (OAB/GO 14.617). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015